Tribunal: TJMT
Processo: 1042586-15.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042586-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INGRID SANTOS NICOLAU FARDIN - CPF: 072.333.821-31 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), OTAVIO FARDIN DE ALENCAR - CPF: 053.327.221-17 (RECORRIDO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DOS REIS - CPF: 208.484.471-15 (RECORRENTE), BENEDITO SERGIO ASSUNCAO SANTOS - CPF: 314.632.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DOCUMENTO ESSENCIAL DESCONSIDERADO. INVALIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DA REVELIA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos sob o fundamento de que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documento relevante (declaração da síndica do condomínio, ID 289095385), que atestava não residir o embargante no endereço da citação há mais de três anos. Sustenta que, se analisada a prova, restaria comprometida a validade da citação, afastando a revelia e seus efeitos, por ausência de ciência da demanda e da audiência de conciliação. Pede o reconhecimento da nulidade da citação e a desconstituição dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a omissão quanto à análise do documento comprobatório da ausência de residência do embargante no endereço da citação compromete a validade do ato citatório e, por consequência, a regularidade da decretação da revelia e dos atos processuais posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial deve examinar todos os documentos relevantes trazidos aos autos, sendo omissa a que ignora elemento probatório capaz de infirmar a validade da citação.

4.

A declaração da síndica do condomínio, subscrita digitalmente, demonstra que o aviso de recebimento foi assinado por funcionário da portaria sem ciência de que o destinatário não mais residia no local, configurando ausência de citação pessoal.

5.

A citação é pressuposto de validade do processo e garantia fundamental do contraditório, cuja inobservância invalida a formação da relação processual.

6.

Sem citação válida, a decretação da revelia e a consequente confissão ficta não subsistem, impondo-se a nulidade dos atos subsequentes, em conformidade com o art. 282 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão consistente na falta de análise de documento essencial enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

A citação realizada em endereço onde o réu não mais residia, recebida por terceiro, é inválida.

3.

A nulidade da citação invalida a revelia e impõe a desconstituição dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 4º; 282.

Jurisprudência relevante citada
: Doutrina de Adroaldo Furtado Fabrício, “Réu Revel Não Citado, ‘Querela Nullitatis’ e Ação Rescisória”, Revista AJURIS, n. 42, mar. 1988.

Breve relato

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração sob a alegação de que a decisão embargada incorreu em omissão “
ao não analisar detidamente documento crucial acostado aos autos, qual seja, a
declaração do síndico do condomínio
juntada aos autos no id nº 289095385, atestando que o Embargante não residia no local há mais de 5 anos.”

Aduz que, se devidamente considerado, referido documento teria lançado dúvidas sobre a validade da citação e a consequente decretação da revelia, pois demonstra a possibilidade de o Embargante não ter tido ciência da ação e da audiência de conciliação, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Pede seja sanada a omissão da decisão embargada e, por consequência, reconhecida a nulidade da citação.

Os presentes embargos foram contra-arrazoados.

É o relatório.

Voto

Eminentes pares,

Conheço dos embargos porquanto tempestivamente opostos.

No mérito, mostra-se imperativo acolhê-los.

Não obstante correto o entendimento exarado no acórdão recorrido acerca da aplicação da norma inserta no art. 248, § 4º, e do Enunciado 5-FONAJE, deve-se ter claro que foi juntada uma prova que não havia sido apreciada e que deveria ter sido.

Trata-se do documento acostado no ID 289095385, cuja existência restou indevidamente ignorada por este relator.

A petição inicial informou que o ora Embargante Antônio Carlos dos Reis, que figura como reclamado na demanda, residia na
Rua Dr. José Feliciano de Figueiredo, nº 36 – Residencial Ipiranga, Bloco A8 – Aptº 203, Bairro Porto
, CEP 78025-363, endereço este para o qual foi expedida a carta de citação e respectivo Aviso de Recebimento, conforme demonstram os IDs 289095357 e 289095358.

Sucede que o Embargante, no ID 289095385, apresentou uma NOTA DE ESCLARECIMENTO, aludindo ao “Recebimento de Citação em Nome de Ex-Morador’, tratando-se de documento subscrito por Rosana Marcia Juliani da Silva, Síndica do Condomínio Residencial Ipiranga II, e digitalmente assinado mediante assinatura
gov.br
, fazendo constar que a carta de citação endereçada ao Sr. Antônio Carlos dos Reis, relacionada ao Processo nº 1042586-15.2024.8.11.0001, foi recebida pelo funcionário da portaria, Sr. Wagner, o qual no momento do recebimento “
não tinha conhecimento de que o destinatário era um ex-morador
”, e que, portanto, “
O referido ex-morador não reside no condomínio há mais de 3 anos, sua unidade encontra-se sob nova ocupação desde então”

Ora, em tais circunstâncias, a citação, que foi reputada válida e ensejou a decretação da revelia, com agregação de seu efeito material – a
ficta confessio
, e culminando com a condenação dos reclamados (que não apresentaram defesa) em verdade não teve validez alguma, mostrando-se impositivo declarar sua nulidade.

Convém ter assente que a citação é a garantia primeira e maior do contraditório processual. A consagração legal, por via da obrigatoriedade absoluta da citação, representa uma especificação do princípio constitucional da isonomia. Daí a imperatividade com que, sob cominação enfática de invalidade, a lei impõe a realização do ato; daí a acentuação incomum do rigor formal a que se acha submetido, rigor pouco afinado com a tendência geral à liberalização das formas processuais presente em todo o Código.

Isso porque o processo sem citação não assume a feição de
actum trium personarum
, transmudando-se em procedimento unilateral, o que implica a negação da garantia do contraditório.

Oportuna a lição de Adroaldo Furtado Fabrício:

“Naturalmente, não é a citação em si mesma que importa, mas a finalidade a que ela se presta. Dupla finalidade: convocação do réu a juízo (in jus vocatio) e sua cientificação do teor da demanda formulada (edictio actionis). Cumprida que seja a finalidade, com o demandado presente e ciente da postulação, abre-se mão da forma e até da existência material da citação.”

(Réu Revel Não Citado, “
Querela Nullitatis
” e Ação Rescisória, Revista AJURIS, Porto Alegre, 42-7-32, mar. 1988)

Portanto, tenha-se claro que, conquanto a citação não se constitua num fim em si mesmo, trata-se de instituto fundamental para a validade e cientificação do réu acerca da ação contra ele ajuizada, oportunizando-lhe, uma vez assim o queira, defender-se.

In casu
, a nulidade decorrente da ausência de citação válida, é flagrante e gera inelutavelmente a nulidade dos atos que lhe são subsequentes, implicando, pois, e com espeque na norma do art. 282 do Código de Processo Civil, na desconstituição dos atos decisórios (audiência de conciliação – ID 289095367, sentença – ID 289095376 e do acórdão que está no ID 307235380).

Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
nos termos ora expendidos.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025